Tribunal: TJMT
Processo: 1033252-14.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033252-14.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DARLENE ALVES DE SOUSA - CPF: 011.783.051-80 (RECORRENTE), ANDRE MARTINS KAWABATA - CPF: 899.999.591-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA ELETRÔNICA. TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de operações de débito não reconhecidas realizadas em contas bancárias da autora, condenando o banco à restituição de R$ 9.158,00, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A recorrente sustenta culpa exclusiva da consumidora, ausência de falha sistêmica e regularidade das operações realizadas mediante autenticação por senha pessoal. A autora afirma que terceiros realizaram dezenas de transferências eletrônicas fracionadas, em curto espaço de tempo, destinadas à mesma beneficiária, em desconformidade com seu perfil habitual de movimentação financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de sucessivas transferências eletrônicas atípicas, não reconhecidas pela consumidora, caracteriza falha na prestação do serviço bancário e enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para condenação da instituição financeira ao ressarcimento dos danos materiais e à compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os extratos bancários demonstram a realização de dezenas de transferências fracionadas, em curtíssimo intervalo temporal, destinadas à mesma beneficiária, circunstância incompatível com o perfil ordinário de movimentação da consumidora.

4.

A dinâmica das operações evidencia manifesta atipicidade e impõe à instituição financeira o dever de acionar mecanismos preventivos de segurança aptos a identificar e bloquear movimentações suspeitas.

5.

Os próprios documentos apresentados pela instituição financeira revelam a identificação posterior de situação anormal, com registros de bloqueios e desbloqueios de senhas horas após a consumação das transferências fraudulentas.

6.

O encaminhamento tardio de alertas de segurança, somente após a efetivação integral das operações, evidencia falha no sistema de monitoramento e contenção de fraudes.

7.

A alegação de culpa exclusiva da consumidora não encontra respaldo probatório, pois a instituição financeira não apresentou elementos técnicos concretos capazes de demonstrar fornecimento voluntário de credenciais, autorização das operações ou atuação culposa da correntista.

8.

O simples uso de senha pessoal e dispositivo autorizado não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira em hipóteses de fraude eletrônica inserida no risco da atividade bancária.

9.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, incumbindo-lhe comprovar eventual excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

10.

O entendimento consolidado no Tema 466 do STJ e na Súmula 479 do STJ reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados no âmbito das operações bancárias, especialmente diante da ausência de mecanismos eficazes de detecção de movimentações atípicas.

11.

A autora demonstrou adoção imediata das providências cabíveis após ciência das irregularidades, mediante registro de boletim de ocorrência e contestação administrativa junto à instituição financeira.

12.

O dano material está comprovado pelos extratos bancários e documentos juntados aos autos, totalizando R$ 9.158,00.

13.

A subtração indevida de valores expressivos da conta bancária da consumidora ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável, diante da insegurança e aflição causadas pela falha na prestação do serviço bancário.

14.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras possuem o dever de identificar e impedir transações eletrônicas manifestamente atípicas em relação ao perfil habitual de movimentação do consumidor. 2. A realização de transferências sucessivas e fracionadas, em curto intervalo temporal e destinadas à mesma beneficiária, sem bloqueio preventivo eficaz, configura falha na prestação do serviço bancário. 3. O simples uso de senha pessoal não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes eletrônicas inseridas no risco da atividade bancária. 4. A ausência de prova técnica concreta acerca da culpa exclusiva do consumidor impede o reconhecimento de excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do CDC. 5. A subtração indevida de valores depositados em conta bancária configura dano moral indenizável quando ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033252-14.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrida(s):

Darlene Alves de Sousa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão inicial, para DECLARAR a inexistência de todas as operações de débito não reconhecidas realizadas nas contas da autora no dia 30/10/2025, destinadas à favorecida Maria B J Sousa; CONDENAR o BANCO DO BRASIL S.A. à restituição do valor de R$ 9.158,00 (nove mil, cento e cinquenta e oito reais), a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir do efetivo prejuízo, acrescido de juros correspondente à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, a partir da citação; CONDENAR o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir desta data, acrescido de juros correspondente à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, a partir da citação; declaro extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios conforme o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.”

Em suas razões recursais, o recorrente busca a reforma integral da sentença, sustentando a tese de culpa exclusiva da consumidora, alegando ausência de demonstração de falha sistêmica, regularidade das transações realizadas mediante autenticação válida e inexistência de defeito na prestação do serviço. Menciona que o fato de as operações terem sido efetuadas por meio de senha pessoal afasta sua responsabilidade.

Na petição inicial, a autora narra ser correntista do Banco do Brasil, titular da conta corrente no 91891-1 e da conta poupança Ouro no 91.891-1, ambas vinculadas à agência 0551-7. Sustenta que, em 30/10/2025, terceiros não identificados realizaram sucessivas transferências eletrônicas não reconhecidas, totalizando R$ 9.158,00, mediante dezenas de operações fracionadas destinadas à beneficiária MARIA B J SOUSA, agência 3472-7, conta no 319.727. Afirma que as movimentações ocorreram entre aproximadamente 15h03 e 15h10, em absoluta desconformidade com seu perfil bancário habitual, sendo os alertas de segurança encaminhados apenas horas depois, a partir das 19h33. Aduz que registrou boletim de ocorrência, formalizou contestação administrativa junto ao banco e buscou solução extrajudicial, sem êxito. Requer restituição dos valores e indenização por danos morais.

Pois bem. Os documentos acostados aos autos demonstram que, no dia 30/10/2025, entre aproximadamente 15h03 e 15h10, foram realizadas dezenas de transferências fracionadas em sequência, todas destinadas à mesma beneficiária, MARIA B J SOUSA, vinculada à agência 3472-7 e conta no 319.727.

Os extratos da conta corrente evidenciam a realização de 31 transferências de R$ 100,00 cada, totalizando R$ 3.100,00, além de movimentação interna de R$ 10.000,00 da conta corrente para a conta poupança da autora às 15h07.

Na sequência imediata, o extrato da poupança registra dezenas de transferências fracionadas entre aproximadamente R$ 80,00 e R$ 100,00, totalizando R$ 6.058,00, todas destinadas à mesma favorecida.

A dinâmica das operações revela manifesta atipicidade. As transações ocorreram em curtíssimo espaço temporal, mediante sucessivos débitos fracionados, incompatíveis com o padrão ordinário de movimentação da consumidora, circunstância que deveria ter acionado os mecanismos preventivos de segurança da instituição financeira.

Não bastasse isso, os próprios documentos juntados pelo banco demonstram que o sistema identificou situação anormal posteriormente, tanto que houve sucessivos bloqueios e desbloqueios das senhas de 6 e 8 dígitos da autora entre 19h33 e 23h33 do dia 30/10/2025, bem como novos registros de bloqueio em 31/10/2025 e alteração de senhas em 03/11/2025.

Todavia, os alertas de segurança somente foram encaminhados horas após a consumação das operações fraudulentas, quando o prejuízo já havia sido integralmente suportado pela consumidora, circunstância que evidencia falha no sistema de monitoramento e contenção de operações suspeitas.

A alegação recursal de culpa exclusiva da autora não encontra respaldo probatório.

Embora o recorrente afirme que as transações foram realizadas mediante utilização de senha e dispositivo autorizado, não produziu qualquer prova técnica concreta apta a demonstrar que a autora efetivamente forneceu credenciais a terceiros, acessou link fraudulento ou autorizou as operações impugnadas.

A contestação e o recurso limitam-se a conjecturas genéricas, utilizando expressões hipotéticas como “possivelmente” e “eventualmente”, sem apresentação de logs completos de autenticação, geolocalização, rastreamento de IP, biometria comportamental ou qualquer outro elemento técnico robusto capaz de evidenciar atuação culposa da consumidora.

O simples uso de senha pessoal não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, sobretudo em hipóteses de fraude eletrônica inserida no risco da atividade bancária.

Aplica-se ao caso o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação do serviço, somente se eximindo da responsabilidade mediante comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.

O STJ tem entendido que
"a vulnerabilidade do sistema bancário que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço"
(REsp no 1.995.458/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi).

Com efeito, o entendimento consolidado no Tema 466 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as instituições financeiras possuem o dever de adotar mecanismos eficazes de segurança para evitar fraudes e transações irregulares.

A Súmula 479 do STJ reforça que as instituições financeiras respondem objetivamente por prejuízos decorrentes de fraudes ou delitos praticados contra seus clientes no âmbito das operações bancárias.

Com isso, a ausência de qualquer medida preventiva evidencia falha na prestação do serviço, pois compete ao fornecedor adotar mecanismos eficazes de detecção de fraudes, especialmente em situações que destoam de forma evidente do padrão de consumo do cliente.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FRAUDE BANCÁRIA VIA PIX. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA
. FORTUITO INTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição de pagamento contra sentença que a condenou a restituir o valor de R$ 5.375,98 a pessoa jurídica, em razão de transferência via PIX não reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a realização de transferência bancária eletrônica (PIX) mediante uso de credenciais, mas destoante do perfil de movimentação financeira do cliente, caracteriza falha no dever de segurança da instituição financeira, configurando fortuito interno e ensejando o dever de ressarcimento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ e Tema 466/STJ).
O dever de segurança abrange o monitoramento e a identificação de transações que fujam ao padrão habitual de consumo do correntista.

4. A prova técnica apresentada isoladamente (logs de IP e uso de dispositivo) é insuficiente para afastar a responsabilidade da instituição quando a operação impugnada destoa manifestamente do histórico da conta.
No caso, a transferência questionada possuía valor expressivamente superior à média de movimentação da parte reclamante, evidenciando falha nos mecanismos de detecção de fraude e bloqueio preventivo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras possuem o dever de segurança de identificar e impedir transações financeiras atípicas que destoem do perfil de consumo e movimentação habitual do cliente. 2. A validação de operação suspeita e discrepante do padrão do correntista, sem a devida confirmação de segurança, configura falha na prestação do serviço e fortuito interno, gerando o dever de restituir os valores indevidamente transferidos.

(...) (N.U 1005979-48.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026)

O STJ nesse sentido também se posiciona:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (...) 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (...) (STJ// REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)”

Ademais, a autora demonstrou adoção imediata das providências cabíveis após tomar ciência das irregularidades, registrando boletim de ocorrência, formalizando contestação administrativa e entrando em contato com a central de atendimento do banco.

O dano material encontra-se devidamente comprovado pelos extratos bancários e pela planilha de conferência juntada aos autos, totalizando R$ 9.158,00.

Também correta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A subtração indevida de quantia expressiva diretamente da conta bancária da consumidora, mediante falha de segurança da instituição financeira, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e acarreta evidente abalo psicológico, insegurança e aflição, especialmente diante da natureza alimentar dos valores depositados.

O quantum indenizatório fixado se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. C
ondeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026